Tribunal: TJMT
Processo: 1004551-61.2021.8.11.0010
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004551-61.2021.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Receptação]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RAMON SOUZA DOS SANTOS - CPF: 063.243.851-75 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), WILLIANS ROBERTO SOARES - CPF: 876.266.401-87 (ASSISTENTE), FERNANDA DE CASSIA FIGUEIREDO DA SILVA MARQUES DE ABREU - CPF: 886.520.921-68 (ASSISTENTE), EDSON ALVES DE SOUSA - CPF: 819.611.461-34 (ASSISTENTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (VÍTIMA), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (REPRESENTANTE), LEONIR PAULO RAFAGNIN - CPF: 554.359.719-34 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1004551-61.2021.8.11.0010

APELANTE: RAMON SOUZA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO MEDIANTE ESCALADA – RECEPTAÇÃO – INDENIZAÇÃO FIXADA EM FAVOR DA VÍTIMA – AUSÊNCIA DE PROVA DO PREJUÍZO – BENS INTEGRALMENTE RECUPERADOS – INEXISTÊNCIA DE DANO AO LOCAL –
RECURSO PROVIDO
, EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL, COM REDIMENSIONAMENTO, DE OFÍCIO, DA PENA DE MULTA.

Segundo orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, “
a fixação de valor mínimo para indenização dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pela vítima, prevista no art. 387, IV, do CPP, além do pedido expresso na exordial acusatória, pressupõe a indicação de valor e prova suficiente a sustentá-lo, possibilitando ao réu o direito de defesa, com indicação de quantum diverso ou mesmo comprovação de inexistência de prejuízo material ou moral a ser reparado
” [STJ. AgRg no AREsp 2068728 / MG. Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. DJe: 13/5/2022].

Constatada a desproporcionalidade da pena pecuniária estabelecida na sentença, deve-se reduzi-la a fim de guardar equilíbrio com a quantidade da pena privativa de liberdade imposta.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1004551-61.2021.8.11.0010

APELANTE: RAMON SOUZA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Ramon Souza dos Santos
, objetivando a reforma da sentença prolatada pelo juízo da 3ª Vara da Comarca de Jaciara, que o condenou à pena de 3 (três) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime semiaberto, e 39 (trinta e nove) dias-multa, pela prática dos crimes previstos no artigo 155, § 4º, II [furto qualificado mediante escalada], e art. 180,
caput
[receptação], na forma do art. 69 [concurso material], todos do Código Penal, além de indenização em favor da vítima no valor de R$ 5.000,00 [cinco mil reais].

Em suas razões, a defesa almeja o afastamento, ou a redução, da reparação de danos arbitrada ao ofendido.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o desprovimento do recurso; no mesmo sentido é a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1004551-61.2021.8.11.0010

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A exordial acusatória imputou ao réu os crimes de furto qualificado mediante escalada e receptação e encontra-se vazada nos seguintes termos:

“(...)
FATO 01 – FURTO QUALIFICADO (art. 155, § 4°, II, do CP):

Consta nos inclusos autos de Inquérito Policial que, no dia 30 de novembro de 2021, na oficina de carroceria da transportadora Martelli, localizada na Rua Moema, bairro Centro, nesta cidade e comarca, o acusado RAMON SOUZA DOS SANTOS, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, subtraiu para si, mediante escalada, coisa alheia móvel, consistente em 40 (quarenta) tiras finas tritubular de alumínio de 2,30 mts, pertencentes à vítima Leonir Paulo Rafagnin.

FATO 02 – RECEPTAÇÃO (art. 180, caput, do CP):

Consta também no incluso caderno informativo que, em datas não precisas, porém, entre os meses de julho e novembro de 2021, o denunciado RAMON SOUZA DOS SANTOS, com consciência e vontade, adquiriu e mantinha em proveito próprio 01 (uma) moto marca POP 100, cor preta e placa NPH-0958, sabendo ser produto de crime.

Segundo se apurou, no dia 30 de novembro de 2021, durante patrulhamento, a Polícia Militar avistou o acusado RAMON SOUZA DOS SANTOS em atitude suspeita, durante a abordagem foi visualizado 40 (quarenta) tiras finas tritubular de alumínio de 2,30 mts, quando indagado informou que os objetos seriam para venda.

Durante a verificação foi constatado que o material havia sido subtraído da oficina de carrocerias, pertencentes à empresa Martelli Transportes, sob responsabilidade da vítima Leonir Paulo Rafagnin, o qual quando procurado, apresentou cópia de nota fiscal, confirmando a propriedade sobre o material.

Diante dos fatos, o denunciado foi preso em flagrante delito, sendo encaminhado à Delegacia, onde confessou a prática do delito de furto, relatando que adentrou no local, subtraiu os objetos, os deixou escondidos em um terreno e posteriormente retornou para buscar, os quais seriam vendidos para o ferro velho.

Nesse ínterim, foi identificada uma chave de motocicleta no bolso do increpado, em diligências os policiais encontraram a moto, modelo POP placa NPH-0958, próximo ao local da prisão, realizada a checagem, foi verificado que o veículo deveria estar apreendido no pátio do Ciretran-Jaciara, em sede policial RAMON informou ter adquirido o veículo por R$ 1.500 (mil e quinhentos reais) e não soube precisar de quem teria comprado.

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia RAMON SOUZA DOS SANTOS, como incurso nas penas do artigo 155, § 4°, inc. II e art. 180, caput, ambos do Código Penal, devendo o réu ser citado, interrogado, processado e, ao final condenado, tudo nos termos do devido processo legal, ouvindo-se durante a instrução as testemunhas abaixo arroladas.

Ademais, com fundamento no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, requer que na r. sentença condenatória a ser proferida por este r. Juízo seja fixado valor mínimo para reparação dos danos morais decorrentes da infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido e, ainda, as provas colacionadas aos autos durante a instrução
(...)”.

Encerrada a instrução criminal, o apelante foi condenado nos termos da denúncia,
in verbis
:

“
Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições constitucionais e legais, ofereceu denúncia contra RAMON SOUZA DOS SANTOS, devidamente qualificado nos autos, como incurso no artigo 155, §4°, inciso II (escalada) e artigo 180, caput, ambos do Código Penal.

Consta na denúncia, no dia 30 de novembro de 2021, na oficina de carroceria da transportadora Martelli, localizada na Rua Moema, bairro Centro, nesta cidade e comarca, o acusado RAMON SOUZA DOS SANTOS, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, subtraiu para si, mediante escalada, coisa alheia móvel, consistente em 40 (quarenta) tiras finas tritubular de alumínio de 2,30 mts, pertencentes à vítima Leonir Paulo Rafagnin. (01 FATO)

Consta ainda, no incluso caderno informativo, que em datas não precisas, porém, entre os meses de julho e novembro de 2021, o denunciado RAMON SOUZA DOS SANTOS, com consciência e vontade, adquiriu e mantinha em proveito próprio 01 (uma) moto marca POP 100, cor preta e placa NPH-0958, sabendo ser produto de crime. (02 FATO)

Segundo se apurou, no dia 30 de novembro de 2021, durante patrulhamento, a Polícia Militar avistou o acusado RAMON SOUZA DOS SANTOS em atitude suspeita, durante a abordagem foi visualizado 40 (quarenta) tiras finas tritubular de alumínio de 2,30 mts, quando indagado informou que os objetos seriam para venda.

Durante a verificação foi constatado que o material havia sido subtraído da oficina de carrocerias, pertencentes a empresa Martelli Transportes, sob responsabilidade da vítima Leonir Paulo Rafagnin, o qual quando procurado, apresentou cópia de nota fiscal, confirmando a propriedade sobre o material.

Diante dos fatos, o denunciado foi preso em flagrante delito, sendo encaminhado à Delegacia, onde confessou a prática do delito de furto, relatando que adentrou no local, subtraiu os objetos, os deixou escondidos em um terreno e posteriormente retornou para buscar, os quais seriam vendidos para o ferro velho.

Nesse ínterim, foi identificada uma chave de motocicleta no bolso do increpado, em diligências os policiais encontraram a moto, modelo POP placa NPH-0958, próximo ao local da prisão, realizada a checagem, foi verificado que o veículo deveria estar apreendido no pátio do Ciretran-Jaciara, em sede policial RAMON informou ter adquirido o veículo por R$ 1.500 (mil e quinhentos reais) e não soube precisar de quem teria comprado.

A denúncia recebida em 26 de janeiro de 2022 (Id. Num. 74219363).

O acusado RAMON SOUZA DOS SANTOS foi citado pessoalmente, apresentando resposta à acusação.

Durante a instrução foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes e, ao final, realizado o interrogado do acusado RAMON SOUZA DOS SANTOS, sendo os depoimentos tomados e gravados digitalmente em CD-R.

Em alegações finais, o Ministério Público pleiteou que a presente ação penal seja julgada integralmente procedente, a fim de CONDENAR o réu RAMON SOUZA DOS SANTOS, nas disposições do artigo 155, § 4°, inciso II e artigo 180, cabeça, ambos do Código Penal (Id. Num. 79934531).

A defesa do acusado RAMON SOUZA DOS SANTOS requereu: a) a absolvição do réu pelo delito de receptação, com fulcro no artigo 386, inciso VI, do Código de Processo Penal, tendo em vista que o acusado desconhecia a origem ilícita do bem, ficando afastado o elemento subjetivo do tipo; b) que em caso de condenação pelo crime de furto qualificado, o reconhecimento da atenuante da confissão, a fim de que seja aplicada a pena mínima, uma vez que réu admitiu em sede policial e judicial a subtração dos bens (Id. Num. 80197313).

É o relatório.

Decido.

Trata-se de ação penal para apurar a responsabilidade criminal do acusado RAMON SOUZA DOS SANTOS em relação à prática do delito narrado na peça acusatória.

As materialidades delitivas dos crimes encontram-se demonstradas nos autos através do auto de prisão em flagrante delito, boletim de ocorrência, relatório de investigação n. 2021.13.32765, termo de apreensão, termo de reconhecimento de objeto, bem como pelos demais documentos e declarações juntados aos autos.

A autoria delitiva do acusado pelos crimes em análise restou incontroversa nos autos, o que se pode constatar através das declarações apresentadas nos autos.

Ao ser ouvido em Juízo, o acusado RAMON SOUZA DOS SANTOS disse “(...) que os fatos são verdadeiros; que furtou estas chapas de alumínio pulando o muro do estabelecimento; que o muro era baixo, por volta de uns três metros de altura; que tinha uns pneus beirando o muro e daí apoiou eles para subir; que passou o muro e um portãozinho que tem uma cerca; que passou entre o muro e o telhado; que passou pela fresta; que voltou pela escada que tinha escada que tinha dentro; que usou a escada; que para voltar precisou usar; que esta moto comprou de um conhecido de seu amigo, de Rondonópolis; que pagou mil e quinhentos reais na hora; que a moto saiu por dois mil e quinhentos reais para o depoente; que ia passar mil reais depois; que faz bico de loneiro; que conserta estas lonas de carretas; que tem 21 anos; que não tinha checado a moto não porque tinha poucos dias antes do acontecido; que falou para a polícia no dia que a moto estava em frente à oficina, em cima da calçada; que na esquina de cima abriu uma oficina de moto; que não sabia que esta moto era objeto de crime; que para o depoente era um valor justo que pagou na moto; que já comprou várias motos; que ele falou que iria passar a documentação para o depoente depois que passasse o restante do dinheiro; que confiou nele; que não o conhecia; que confiou nele por causa do amigo; que comprou a moto por dois mil e quinhentos reais; que deu mil e quinhentos de entrada; que era uma POP 100; que acha que era 2009; que este vendedor mora em Rondonópolis; que o nome completo dele não sabe; que sabe só a inicial do nome dele; que é Tiago; que tinha o contato dele, mas perdeu o celular na delegacia; que tem vício de droga mesmo; que não bebe bebida; que vai fazer vinte e dois anos em maio; que faz uso de drogas desde os dez anos de idade; que iria vender este material para sucata mesmo; que iria amassar ele e vender para fazer uso de sua droga; (...)”.

A vítima LEONIR PAULO RAFAGNIN declarou em Juízo “(...) que foi vítima de um furto em sua empresa; que aconteceu um furto lá;
que não arrombou porta e não arrombou nada
; que no seu entender a pessoa passou por cima da porta, na cobertura do estabelecimento; que acredita que ele passou por uma fenda que tem entre a porta e a cobertura; que levou umas 140 (cento e quarenta) peças de alumínio; que na época o valor era em torno de dois mil e poucos;
que foram recuperadas todas as peças
; que não presenciou quem furtou o material; que foram furtadas 140 (cento e quarenta) peças; que o valor de cada peça era vinte e seis reais na época que foi furtado; que o total foi de três mil, seiscentos e quarenta reais;
que no local não teve dano; que não arrombou porta e não arrombou nada
; (..)”.

A testemunha FERNANDA DE CASSIA FIGUEIREDO DA SILVA MARQUES DE ABREU informou em Juízo “(...) que só ficou sabendo pela própria polícia militar; que eles ligaram e falaram que haviam apreendido uma moto e que já havia apreendido a moto anteriormente; que olhou e viu que a moto não estava no pátio; que ela estava no sistema como apreendida; que não ficou sabendo quem estava com a moto; que no mesmo dia foi na delegacia e nem ficou sabendo quem foi (...)”.

A testemunha EDSON ALVES DE SOUSA relatou em Juízo “(...) que em rondas pela rua Moema depararam com um cidadão debaixo de uma carreta abandonada; que ele estava cortando umas ripas de alumínio que iria vender; que fizeram a checagem e o material era de uma empresa ao lado; que ele estava com uma chave e falou que havia deixado a moto na oficina; que foram lá e não acharam a moto; que em uma rua acharam a moto e ao fazerem a checagem, deu que tinha restrições no Detran; que esta moto estava em frente a TW Telecon, na calçada; que pela checagem feita pelo comandante da guarnição a moto deu como apreendida; (...)”.

A testemunha WILLIANS ROBERTO SOARES disse em Juízo “(...) que fizeram uma abordagem realizando um patrulhamento e localizaram o senhor Ramon em um terreno baldio de Jaciara; que ele estava cortando estas barras de alumínio para vender; que era mais fácil para vender o alumínio por quilo; que fizeram diligências e verificaram que este objeto foi furtado de um barracão ao lado; que são materiais que

somente esta empresa do Grupo Marteli utiliza na cidade; que no momento da abordagem, foi encontrada uma chave de uma motocicleta com o réu; que a motocicleta estava com ele e havia deixado em uma oficina; que foram até a oficina e não encontraram a moto; que em rondas no local que fez a detenção dele, localizaram uma moto idêntica as características que ele disse; que fizeram uma checagem e constatou que esta motocicleta deveria estar no pátio do Detran; que esta chave foi a que funcionou a motocicleta; que na abordagem ele havia falado que a moto era dele, não dando muitos detalhes como ele havia adquirido; que quando constataram esta moto, verificaram que a mesma foi furtada do pátio do Detran, quando ele já estava na polícia civil; que antes dele ser preso, ele havia dito que havia comprado esta moto já fazia um tempo; (...)”.

Em que pese a defesa alegar que o acusado não tinha conhecimento que o bem era produto de crime, tal versão não merece prosperar, já que o próprio interessado não cuidou, sequer, de produzir lastro probatório sobre sua alegação, apesar das oportunidades processuais.

No mais, segundo os tribunais pátrios, a simples negativa de consciência de que o objeto não é produto de crime não afasta o dolo da receptação: (...).

Frisa-se que os Tribunais Superiores possuem o entendimento harmônico no sentido de que no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no artigo 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova e assim não o fez.

Neste sentido: (...).

Nota-se, portanto, que a versão apresentada pela defesa do acusado, conflitante e contraditória, está isolada no conjunto probatório e não merece prosperar, razão pela qual não se acolhe o pedido absolutório em relação ao crime de receptação.

Deste modo, a simples negativa de ciência de que a coisa apoderada não é produto de crime não afasta o dolo da receptação, caracterizando assim a prática do crime previsto no artigo 180, cabeça, do Código Penal, razão pela qual inviável é a sua absolvição.

Nota-se, portanto, que provadas estão a materialidade delitiva, a autoria e responsabilidade do réu, que na ausência de causas que excluam os crimes ou isente o mesmo de pena, a condenação é medida que se impõe.

Restou devidamente comprovado que o delito de furto foi praticado mediante escalada, conforme as provas contidas nos autos, corroboradas pela confissão judicial do acusado, que teve que usar pneus sobrepostos para conseguir saltar sobre o portão e entrar na única fresta superior existente entre ele e o telhado do galpão, logo, deve incidir ao caso a qualificadora da escalada (artigo 155, §4º, inciso II do Código Penal).

Reconheço a circunstância atenuante da confissão em favor do réu RAMON SOUZA DOS SANTOS (artigo 65, inciso III, “d”, do Código Penal), em relação ao crime de furto qualificado.

Reconheço a circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso I, do Código Penal, tendo em vista a reincidência do acusado RAMON SOUZA DOS SANTOS.

ANTE O EXPOSTO, e por tudo mais que nos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia para CONDENAR o acusado RAMON SOUZA DOS SANTOS, devidamente qualificado nos autos, pela prática do crime tipificado no artigo 155, §4°, inciso II e artigo 180, cabeça, na forma do artigo 69, cabeça, todos do Código Penal.

Desse modo, passo a dosar individualmente a pena do acusado em estrita observância aos artigos 68, cabeça, do Código Penal e 5º, XLVI, da Constituição Federal.

I – DO CRIME DE FURTO QUALIFICADO (Art. 155, §4°, inciso II, do CP).

A pena prevista para o crime de furto qualificado é de reclusão de 02 (dois) a 08 (oito) anos e multa.

Analisadas as diretrizes do artigo 59, do Código Penal, denoto que o réu agiu com culpabilidade normal à espécie, nada tendo a valorar; é possuidor de maus antecedentes, mas, tendo em vista que tal situação configura circunstância agravante, deixo de valorá-la neste momento, em observância ao disposto na súmula 241 do STJ; não há dados concretos nos autos para aferir a sua conduta social, razão pela qual não deve sopesar em seu desfavor; poucos elementos foram coletados a respeito de sua personalidade, razão pela qual não deve ser sopesado a seu desfavor; o motivo do crime é a obtenção do lucro fácil, que apesar de ser grave, é próprio do tipo, não sendo valorado a seu desfavor; as circunstâncias e consequências são próprias do tipo, nada tendo a valorar; a vítima não contribuiu para o crime.

Analisando as circunstâncias judiciais doso a pena-base para o crime de furto qualificado em 02 (dois) anos de reclusão e multa.

Concorre a circunstância atenuante da confissão espontânea com a circunstância agravante da reincidência, que em virtude da posição jurisprudencial dos Tribunais Superiores, tenho que ambas devem ser compensadas, razão pela qual mantenho a pena no patamar fixado (STJ, REsp 1341370/MT, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 10/04/2013, DJe 17/04/2013).

O Superior Tribunal de Justiça, assim como parte das doutrinas, entende que a atenuante da confissão espontânea configura circunstância preponderante, por relacionar-se à personalidade do agente, podendo esta ser compensada com a agravante da reincidência.

Não concorrem causas de diminuição ou de aumento de pena, razão pela qual mantenho a pena anteriormente dosada como definitiva para o crime em análise.

A pena de multa guarda a devida proporção com a pena privativa de liberdade, ao passo que o dia-multa, com a situação econômica do réu, razão pela qual doso a pena de multa em 10 (dez) dias-multas, valorando o dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, devidamente corrigido na data do efetivo pagamento.

II – DO CRIME DE RECEPTAÇÃO (Art. 180, cabeça, do CP).

A pena prevista para o crime de furto qualificado é de reclusão de 01 (um) a 04 (quatro) anos e multa.

Analisadas as diretrizes do artigo 59, do Código Penal, denoto que o réu agiu com culpabilidade normal à espécie, nada tendo a valorar; é possuidor de maus antecedentes, mas, tendo em vista que tal situação configura circunstância agravante, deixo de valorá-la neste momento, em observância ao disposto na súmula 241 do STJ; não há dados concretos nos autos para aferir a sua conduta social, razão pela qual não deve sopesar em seu desfavor; poucos elementos foram coletados a respeito de sua personalidade, razão pela qual não deve ser sopesado a seu desfavor; o motivo do crime é a obtenção do lucro fácil, que apesar de ser grave, é próprio do tipo, não sendo valorado a seu desfavor; as circunstâncias e consequências são próprias do tipo, nada tendo a valorar; a vítima não contribuiu para o crime.

Analisando as circunstâncias judiciais doso a pena-base para o crime de receptação em 01 (um) ano de reclusão e multa.

Não concorre circunstância atenuante da pena.

Concorre à circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso I (reincidência), do Código Penal, razão pela qual agravo a pena anteriormente imposta em 02 (dois) meses, passando a dosá-la em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e multa.

Não concorrem causas de diminuição ou de aumento de pena, razão pela qual mantenho a pena anteriormente dosada como definitiva para o crime em análise.

A pena de multa guarda a devida proporção com a pena privativa de liberdade, ao passo que o dia-multa, com a situação econômica do réu, razão pela qual doso a pena de multa em 29 (vinte e nove) dias-multas, valorando o dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, devidamente corrigido na data do efetivo pagamento.

III – DO CONCURSO MATERIAL (Art. 69, cabeça, do CP).

Aplicando-se a regra contida no artigo 69, do Código Penal, fica o réu condenado definitivamente à pena de 03 (três) anos e 02 (dois meses) de reclusão e ao pagamento de 39 (trinta e nove) dias-multas, fixando o valor do dia multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, devidamente corrigido na data do efetivo pagamento.

Tendo em vista a reincidência do sentenciado, com fundamento no artigo 33, § 2°, “c” e 3º, do Código Penal, o réu deverá iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade no REGIME SEMIABERTO, a teor da súmula n° 269, do STJ.

Ante o não preenchimento do requisito previsto no inciso II do artigo 44 do Código Penal, deixo de aplicar a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos.

Outrossim, deixo de aplicar o instituto da suspensão condicional da pena, em razão de o acusado ser reincidente, nos termos do artigo 77, I e II, do Código Penal.

Com fundamento no artigo 387, parágrafo único, do CPP, concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade, considerando a pena aplicada, bem como por não existirem motivos ponderosos à custodia preventiva.

Considerando os danos morais decorrentes da infração penal perpetrada pelo acusado em face da vítima Leonir Paulo Rafagnin, bem como o pedido expresso na exordial acusatória, FIXO o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de montante mínimo para a reparação dos danos causados pela infração penal (Tema 983, do STJ), a teor do artigo 387, inciso IV, do CPP)
.

Não há falar em alteração do regime inicial de cumprimento de pena em razão da detração penal pelo tempo de prisão provisória, uma vez que o acusado RAMON SOUZA DOS SANTOS uma vez que o quantitativo não é apto para alterá-lo (art. 387, §2º, do CPP).

Por derradeiro, condeno o réu RAMON SOUZA DOS SANTOS ao pagamento das custas processuais.

EXPEÇA-SE O ALVARÁ DE SOLTURA em favor de RAMON SOUZA DOS SANTOS, se por outros motivos não estiver preso
(...)”.

A defesa almeja o afastamento, ou a redução, da reparação de danos arbitrada ao ofendido.

O art. 387, IV, do CPP, dispõe que: “
o juiz, ao proferir sentença condenatória
(...):
IV – fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração,
considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido
”.

É pacifica a orientação jurisprudencial no sentido de que “
a fixação de valor mínimo para indenização dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pela vítima, prevista no art. 387, IV, do CPP, além do pedido expresso na exordial acusatória,
pressupõe a indicação de valor e prova suficiente a sustentá-lo
, possibilitando ao réu o direito de defesa, com indicação de quantum diverso ou mesmo comprovação de inexistência de prejuízo material ou moral a ser reparado
” [STJ. AgRg no AREsp 2068728 / MG. Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. DJe: 13/5/2022].

Na hipótese, o Ministério Público requereu a reparação dos danos causados pelo crime, nos termos do art. 387, IV, do CPP; n
o entanto, não há nos autos prova suficiente a embasar a condenação imposta.

Isso porque,
conforme explicou a própria vítima,
os objetos subtraídos foram restituídos na integralidade
e
não houve dano ao local furtado
.

A propósito, segundo o seguinte aresto do STJ, “
ainda que haja pedido expresso de reparação de danos na peça acusatória, esta Corte tem se manifestado no sentido da necessidade de indicação de valor e de prova suficiente a sustentá-lo, a fim de possibilitar o direito de defesa. Assim, necessária instrução específica para apuração do valor da indenização. In casu, além da não indicação do valor pretendido, não houve instrução específica com apresentação de material probatório que ateste o prejuízo causado à vítima
”
[1]
.

Nesse mesmo sentido, a lição de Guilherme de Souza Nucci:

“
[...] Procedimento para a fixação da indenização civil: admitindo-se que o magistrado possa fixar o valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração penal, é fundamental haver, durante a instrução criminal, um pedido formal para que se apure o montante civilmente devido. Esse pedido deve partir do ofendido, por seu advogado (assistente de acusação), ou do Ministério Público.
A parte que o fizer precisa indicar valores e provas suficientes a sustentá-los
. A partir daí, deve-se proporcionar ao réu a possibilidade de se defender e produzir contraprova, de modo a indicar valor diverso
ou mesmo a apontar que inexistiu prejuízo material ou moral a ser reparado
. Se não houver formal pedido e instrução específica para apurar o valor mínimo para o dano, é defeso ao julgador optar por qualquer cifra, pois seria nítida a infringência ao princípio da ampla defesa”
(Código de Processo Penal Comentado. 15ª Ed., São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2016, p. 861).

Logo, se não há prejuízo material ou moral, não há falar em condenação para reparação dos danos causados à vítima.

A respeito da dosimetria, em que pese não ter sido objeto de irresignação recursal, verifico a necessidade de modificação,
de ofício
, da pena de multa fixada na sentença, porquanto o juízo, sem a necessária fundamentação, fixou a pena pecuniária em
39 (trinta e nove)
dias-multa.

Como é sabido,
a pena de multa deve guardar proporcionalidade com a privativa de liberdade, uma vez que embasada nos mesmos fundamentos, sendo possível sua redução quando fixada em patamar não condizente com esta.

No que se refere ao crime de furto, não há reparos a serem feitos. Por outro lado, quanto ao delito de receptação, muito embora apenas a agravante da reincidência tenha sido valorada negativamente, o juízo de origem exasperou a multa de 10 (dez) para 29 (vinte e nove) dias, sem nenhuma justificativa para tanto.

Assim, aplicando à pena pecuniária a fração de aumento de 1/6 (um sexto), fixo-a em 11 (onze) dias-multa, que somada aos 10 (dez) dias impostos pelo crime de furto, fica definitivamente estabelecida em 21 (vinte e um) dias-multa, mantendo a razão de 1/30 do salário mínimo à época dos fatos, dada a situação econômica do réu.

À vista do exposto, em dissonância do parecer ministerial, conheço do recurso e
dou-lhe provimento
para afastar a condenação estipulada no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e, de ofício, redimensiono a pena de multa para 21 (vinte e um) dias-multa, mantendo incólumes os demais itens da sentença objurgada.

É como voto.

[1]
STJ. AgRg no REsp 1810845 / MS. Relator Ministro Joel Ilan Paciornik. DJe: 23/9/2019.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2022